Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou WLADIMIR MATOS SOARES pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021).



    Em 15/5/2025, a Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES afirmou que “considerando a juntada nos autos da Pet. nº 13.236 do Ofício nº 1840432/2025- CCINT/CGCINT/DIP/PF (peça 500) e anexos (peças 501 a 524), apresentando a extração pericial e análise dos bens apreendidos em poder do denunciado WLADIMIR MATOS SOARES, durante a execução da medida cautelar de busca e apreensão em sua residência realizada na data de 19/11/2024” (eDoc. 1.996), bem como salientou que “os fatos novos que foram juntados aos autos” (eDoc. 1.996).



    Ao final, requereu “o adiamento do julgamento agendado para os dias 20 e 21 de maio de 2025, tendo em vista a necessidade de complementar a resposta à denúncia, onde pretende arrolar testemunhas que possam esclarecer os novos fatos apresentados”(eDoc. 1.996), assim como requereu “a reabertura de prazo para complementar a mesma, consequentemente o adiamento do julgamento de admissibilidade” (eDoc. 1.996).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à defesa.



    A denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, acompanhando o Relatório nº 456344/2024 – 2023.0058097 – CGCINT/DIP/PF.



    A partir de diversos pedidos das defesas, que solicitaram acesso aos demais documentos, mídias, áudios e vídeos apreendidos durante as investigações, porém não presentes nos autos e não utilizados pela Procuradoria-Geral da República para o oferecimento da denúncia, determinei a juntada do material conforme decisão do dia 14/5/2025.



    Esse novo material foi juntado aos autos, portanto, como prova solicitada pela defesa e não da acusação, em nada alterando a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que serão, dessa maneira, analisados pelo Poder Judiciário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente